Tribunal: TJPA
Processo: 0018268-43.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0018268-43.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM
APELANTE: JAIME FERREIRA DOS ANJOS
Alessandro Oliveira da Silva- DEF. PÚB.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1) JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) REFORMA DE DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE.
1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela, onde a decisão foi condizente com as provas colacionadas, não sendo possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva
2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado, remanescendo como concretamente fundamentadas duas delas. Entretanto, o afastamento da pena-base do mínimo legal, obedeceu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não fazendo o Apelante
jus
a redução da pena.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, alterando a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, mantendo-se a pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JAIME FERREIRA DOS ANJOS
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara do Tribunal Júri da Comarca de Belém que, após condenação pelo Conselho de Sentença, lhe impôs a pena de 17 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio simples.

O Ministério Público Estadual, no dia 24.08.2016, denunciou o Apelante como incurso na sanção punitiva do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro. Em síntese, relata a peça vestibular acusatória que, no dia 18.06.2016, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Denis Rafael Ribeiro,
ceifando-lhe a vida.

A vítima se encontrava em um taxi, juntamente com sua companheira, onde se dirigia até a casa de seu primo Mauricio Jhonatas Ribeiro, objetivando quitar uma dívida. Ao chegar no local, a vítima desceu do carro, quando foi surpreendido pelo acusado com os três disparos de arma de fogo.

A denúncia foi recebida em 26/08/2016, através do despacho de fls. 05 dos autos

Após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
pronunciou o indigitado pelo delito descrito na exordial (art. 121,
caput
do CP), decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito (fl. 57). O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 22/08/2017, tendo, o Conselho de Sentença, reconhecido parcialmente a procedência da denúncia para condená-lo pelo homicídio simples.

Ao sentenciar, a magistrada
a quo
aplicou-lhe a sanção anteriormente delineada. Inconformado, o acusado, através da defensoria pública, interpôs recurso de Apelação (fls. 103 v). e, em suas razões (fls. 109-116), aduziu a contrariedade do julgado com as provas produzidas nos autos, devendo o veredicto ser anulado e o réu submetido a novo julgamento. Superada a tese retro mencionada, suscitou a inadequação da pena fixada, pedindo a reforma da dosimetria, no que tange a pena base.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O feito veio à minha relatoria, ocasião em que, na data de 15/03/2018, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
opinou pelo conhecimento e improvimento do Apelo, retornando-me conclusos em 05/04/2018.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I-

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS:

O apelante foi condenado pelo delito de homicídio simples e, com efeito, a decisão encontra respaldo em todo o conjunto probatório acostado aos autos e produzido ao longo do contraditório judicial.

O apelante trás em suas razões que não depoimentos que evidenciem a autoria delitiva, tão pouco justifiquem a qualificadora do motivo fútil ou utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A autoria encontra-se fartamente demonstrada pelo manancial probatório, em especial pela própria confissão do acusado, sendo a tese de afastamento das qualificadoras totalmente inaplicáveis ao presente feito, vez que, como dito, o acusado restou condenado pelo homicídio simples.

Vejamos a confissão do réu em sessão plenária: ¿
que praticou o crime em virtude da vítima ter roubado a casa da sua tia e levou vários objetos. Que no outro dia foi conversar com a vítima, porém esta disse que não iria devolver nada, afirmando que não havia sido o autor do roubo. Que apesar do que tinha afirmado a vítima, o réu notou que ela estava com o cordão de sua tia no pescoço. Que puxou o cordão, tendo a vítima dito que ¿não ia ficar assim¿. Que diante disso o réu voltou para casa. Que quando foi sete e meia da noite a vítima veio armada, de taxi atrás do réu. Que o réu trombou com a vítima sendo que esta sacou o revolver, porém o réu atirou primeiro. Que depois que o réu acertou os disparos, a vítima saiu correndo. Que disparou seis tiros, mas não sabe se acertou todos¿.

Assim, não se vislumbra a ausência de elementos aptos a demonstrar autoria,
tendo em vista os depoimentos prestados em juízo, usados para embasar a sentença, tendo os jurados, frente à prova colhida, optado por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado.

Vale destacar que, a decisão não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras,
não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)¿ (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, havendo nos autos prova apta a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, quanto à condenação do apelante pelo crime de homicídio simples, e, no contexto dinâmico do Tribunal do Júri, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão do conselho de sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿(...)
4.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).
E ainda:
(...)
3.
Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

Mantenho este capítulo da sentença incólume por todo o exposto.
II-

EXACERBAÇÃO DA PENA BASE E DOSIMETRIA DA PENA.

O Apelante pleiteia a reforma da dosimetria aplicada, por considerar, em suma, que o Julgador fixou pena base no máximo, sem a devida motivação, e assim, reduzir a sansão aplicada ao réu.

Compulsando-se a sentença objurgada, observo que nem todas as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma satisfatória, motivo pelo qual o
decisum
merece alguns reparos, vez que violou ao disposto no art. 93, IX da CF/88.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento inidôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau não aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, não abordando em sua análise toda a realidade fática em que os fatos aconteceram, razão pela qual procedo ao decote como circunstância desfavorável.

Atinente a
personalidade, alinhando-me a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consigno que sua fundamentação em desfavor do condenado não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, tendo o magistrado consignado, corretamente, em sentença que: os diversos crimes já cometidos pelo recorrente, são elementos hábeis a demonstrar sua maior periculosidade, motivo porque mantenho sua valoração de forma negativa. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)

No contexto dos autos, tem-se que Apelante agiu com agressividade e frieza emocional, egoísmo e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência à criminalidade, razão pela qual a mantenho como negativa.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante desferiu 06 disparos contra a vítima, demonstrando modo de agir reprovável, razão pela qual mantenho com circunstância judicial negativa.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo,
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).
E, sendo a pena-base fixada em 18 anos de reclusão, entendo que os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade se encontram atendidos.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo-lhe parcial provimento, para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena, pelos fundamentos acima.

É o meu voto.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
CAS

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
CAS